Tribunal: TJMT
Processo: 0040936-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 40936/2020
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO – CONFIGURADA – DECISÃO DE PROCESSO ALHEIO - VICIO SANADO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA - UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – RECURSO DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO PARCIALMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos dos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

EMBARGANTE:
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração com Pedido de Efeitos Infringentes apresentados por Alessandro Ferreira da Silva e Outros em desfavor de decisão proferida no Recurso de Apelação n.o 160845/2016, que deu provimento ao recurso e acolheu a preliminar de prescrição do fundo, reformando a sentença e julgando extinta a ação.
Assegura que o acórdão incorreu em contradição, uma vez que o fundamento da decisão embargada está firmada em fatos que não se encontram descritos ou juntado neste autos, fazendo menção, inclusive, a documentos inexistentes, portanto, conclui-se que o acórdão proferido pertence a processo alheio e não a estes autos.
Assim, busca o acolhimento do presente recurso, com a atribuição de efeitos infringentes, para sanar o alegado vício, de modo que possa proferir novo voto com a análise dos recursos referentes ao caso posto.
Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A oposição de embargos de declaração com efeito infringente para correção de pressuposto equivocado é admitida, excepcionalmente, quando o erro de fato for determinante para o resultado do julgamento.
No caso dos autos, à suscitada existência de erro está baseada no fato de que o fundamento da decisão embargada está firmado em fatos que não se encontram descritos ou juntado neste autos, fazendo menção, inclusive, a documentos inexistentes, portanto, conclui-se que o acórdão proferido pertence a processo alheio e não a estes autos.
De fato, a decisão embargada em nenhum de seus pontos menciona as razões dos recursos de apelação ou suas fundamentações, pelo contrário, sua análise está alicerçada em fatos desconhecidos nestes autos, demonstrando de forma clara que a decisão proferida pertence, na verdade, à outro processo, que por equívoco foi juntada nestes autos, de modo que o mencionado vício se mostra presente.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS . Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”
Assim, existindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1,022 do CPC, no caso dos autos a omissão, o recurso deve ser acolhido para sanar o vício constatado.
Nesse contexto, ACOLHO os embargos de declaração e revejo a decisão embargada (fls. 284/288), dessa forma passo à análise das questões inerentes aos recursos de apelação destes autos.
Trata-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos por Alessandro Pereira da Silva e Outros e Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de URV, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Apelante, Estado de Mato Grosso, que incorpore à remuneração dos autores o percentual de 11,98%, a ser apurado em liquidação de sentença, bem como, condenar o requerido no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, devendo incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração.
Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85 do CPC.
Em suas razões recursais, os primeiros Apelantes, Alessandro Pereira da Silva e Outros, asseveram que a sentença merece reforma, uma vez que determinou a realização de liquidação de sentença para apurar o índice devido, quando deveria determinar a incorporação do percentual de 11,98% como requerido à inicial.
Aduz ainda, que o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos valores pretéritos, alegando que não há que se falar em prescrição de quaisquer valores.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação nos termos requeridos à inicial.
Por outro lado, o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sob o argumento de que legislação específica reestruturou, por completo, as careiras, implementando subsídios e destacando cargos e atribuições, portanto, à contar da data da reestruturação na carreira, o pleito foi alcançado pela prescrição.
Aduz, no mérito, que caso seja analisada a questão de fundo, seja dado total improcedência a ação, ou, subsidiariamente, que reconheça a necessidade de liquidação de sentença, onde poderá ser constatada a reestruturação da carreira dos servidores, afastando-se qualquer índice ou valores devidos.
Por fim, pugna pela correção dos honorários sucumbenciais, visto que não foi observado pelo juízo de primeiro grau o disposto no art. 85, §4o, inciso II do CPC, quando tratar de sentença ilíquida.
Forte em suas alegações, pugna pelo provimento do recurso, de modo que reforme integralmente a sentença para julgar extinta a ação pelo alcance da prescrição, ou, subsidiariamente, reforme a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Da Preliminar de Prescrição Quinquenal:
O Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de prescrição quinquenal, sob o argumento de que legislação específica reestruturou, por completo, as careiras, implementando subsídios e destacando cargos e atribuições, portanto, à contar da data da reestruturação na carreira, o pleito foi alcançado pela prescrição.
Em outras palavras, alega que o direito discutido nos autos foi alcançado pela prescrição quinquenal, não fazendo mais jus, as partes Apeladas, ao recebimento de quaisquer valores referente a diferenças da URV.
Tenho que tal preliminar não merece acolhimento.
Isto porque, no que se refere às alegações de prescrição do fundo de direitos, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – APELO DA PARTE AUTORA – CONDIÇÃO IMPOSTA NO DECISUM – EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – EXCLUSÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.
Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.
Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.
Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.
Deve ser excluída da sentença a parte em que o Julgador condiciona a eficácia da procedência a evento futuro, em vista da vedação expressa no ordenamento jurídico.

(N.U 1001506-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)
Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado a quo, mantendo-se, portanto, a rejeição da preliminar conforme em sentença.
No que se refere ao mérito, é notório que as partes autoras da ação são servidores público e ingressaram com a ação, postulando a incorporação de 11,98%, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do Cruzeiro Real em URV, bem como ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.
Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração aos servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.
O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1o de março de 1994, confira:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:
I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.
§ 1o - O abono especial a que se refere à Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.
§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.
§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.
§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.
§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.
§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:
a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;
b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”
Desse modo, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.
A propósito:
RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) (destaquei)
Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.
A sentença seguiu, portanto, a linha de entendimento firmada pelo STJ, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores.
DO ÍNDICE E DA SUA INCORPORAÇÃO NA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
Embora o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, afirme que o percentual relativo à Unidade Real de Valor já teria sido aplicada por ocasião da reestruturação da carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos não foram convertidos na data do efetivo pagamento.
Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de cruzeiros para URV, a ser aplicado na carreira do servidor público.
Registro que as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido.
Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal:
(...) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. (STF RE 561836, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).
A determinação de liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem da remuneração, acaso constatada, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça:
[...] 1. A análise das alegações trazidas no especial, acerca da falta de comprovação da defasagem remuneratória e a data do efetivo pagamento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2. Ainda que superado o referido óbice, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que "somente em liquidação de sentença há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015). (destaquei)
Quanto à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...] 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...] (STF RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014).
Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.
A propósito:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (destaquei)
E ainda:
AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94. (Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016). (destaquei)
Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos servidores apelados, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
O juízo a quo, de forma equivocada, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, portanto, nesta parte a sentença merece reforma.
O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos dos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentuais ou em valor exato, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011).” (destaquei)
Logo, consigno que deverá ser descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda sob os valores que serão apurados pela liquidação.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS
Quanto à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados no momento da liquidação de sentença, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 810 do Supremo Tribunal Federal e tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos.
Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:
Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001.
Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a contradição e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de Alessandro Pereira da Silva e Outros, e DAR PROVIMENTO PARCIALMENTE ao recurso do Estado de Mato Grosso para consignar que a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II, § 4o, art. 85 do CPC, e, em Reexame Necessário, RETIFICAR PARCIALMENTE a sentença no que se refere à correção monetária, de modo que incida o IPCA-E a partir de janeiro de 2001, e, quanto aos juros de mora, incidir, de agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA E OUTROS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR